Tribunal: TJPA
Processo: 0811709-66.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811709-66.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSIEL DA SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PROCESSO Nº
0811709-66.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800106-15.2022.8.14.0026

IMPETRANTE: DRA. SHIRLEY PONTES DUARTE - OAB/PA 32.134

PACIENTE: JOSIEL DA SILVA ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 180, §3º, do Código Penal Brasileiro.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 180, §3º do CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Prisão cautelar não atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PROCESSO Nº
0811709-66.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800106-15.2022.8.14.0026

IMPETRANTE: DRA. SHIRLEY PONTES DUARTE - OAB/PA 32.134

PACIENTE: JOSIEL DA SILVA ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 180, §3º, do Código Penal Brasileiro.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de JOSIEL DA SILVA ARAÚJO, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu.

De acordo com a impetração, o paciente foi indiciado em sede policial pela prática de receptação culposa previsto no artigo 180, § 3º do Código Penal Brasileiro.

Aduz a impetrante, que houve intimação para audiência a qual o demandante não tomou conhecimento, e que conforme certidão juntada nos autos o coacto não fora encontrado, sendo denunciado como foragido.

Relata que em agosto de 2022 ao pleitear uma vaga de emprego, tomou conhecimento do processo contra si e que havia sido expedido mandado de prisão em seu desfavor, sendo que a necessidade da sua custódia se fundamentou devido o mesmo não ter sido encontrado, furtando-se da aplicação da lei penal.

Alega que o paciente é réu primário, foi denunciado pelo delito de receptação culposa, conduta descrita no artigo 180, § 3º do C.P.B., sendo que em caso de condenação o apenamento é de detenção de um mês a um ano, multa, ou ambas as penas, sendo requisito objetivo para decretação da medida preventiva que o crime necessariamente seja doloso e a pena seja superior a 4 (quatro) anos.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a medida segregacionista e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi deferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 31/08/2022, por meio da petição (Id. 10893528).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Argumenta a impetrante pela revogação da medida segregatícia, para preservar o direito fundamental da liberdade do paciente, o qual receia perder o emprego, visto que as tentativas infrutíferas da intimação se deram em razão do mesmo trabalhar como motorista e não se encontrar na Cidade para ser localizado.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, se verifica ilegalidade na custódia do paciente, pois ao analisar os fundamentos da decisão (ID. 10724368), constato ausência de fundamentação concreta, visto que foi decretada tão somente para garantir a aplicação da lei penal, já que o mesmo se encontra foragido.

Vislumbra-se que não se faz necessária a custódia do demandante em razão de não se encontrarem mais presentes os pressupostos da medida cautelar, o fumus comissi delicti e o periculum in mora.

No caso em análise o delito praticado não espelha violência ou grave ameaça à sociedade e, além disso, o coacto é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e desde o fato, não se envolveu em outra questão criminal, estando, portanto, ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 32, § 1º-A, DA LEI Nº 9.605/98. DA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDENCIA. Inobstante a aplicação da prisão preventiva encontre-se devidamente incidida no caso telado, sob o fundamento de garantia da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva, assim demonstrada em face dos processos criminais em que responde, entendo, que mostra-se desproporcional no emprego da medida extrema ante ao delito praticado, na hipótese, não há elementos nos autos que indiquem que o paciente oferece risco à ordem pública e/ou econômica, além de não haver indícios de uma possível reiteração delituosa, já que não responde a outros delitos, bem como os animais que estavam sob sua guarda foram retirados de sua casa por determinação judicial, bem como, não há indício de que o paciente possa buscar intervir ou obstruir a aplicação da lei penal. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, com base nos princípios da adequação e da necessidade, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pela aplicação das medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo juízo coator, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar.

(11181344, 11181344, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-20, Publicado em 2022-09-23)

Ademais, resta desproporcional a medida cautelar aplicada pela autoridade coatora, visto que caso ocorra sentença condenatória pelo delito cometido pelo paciente, no caso o crime de receptação culposa previsto no artigo no artigo 180, § 3º do C.P.B, não incorrerá em apenamento que inicie em regime fechado.

Ante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA
, tornando-a definitiva, mediante a
CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA
, com a aplicação de medidas cautelares diversas que o Juízo a quo julgar necessárias.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022